Tribunal: TJDFT
Processo: 0733016-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. REPRESENTAÇÃO. FORMALIDADE. PRESCINDÍVEL. ABSOLVIÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DOLO DIRETO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PENA PECUNIÁRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 72 DO CP. INAPLICABILIDADE.
I – A representação nos crimes de ação penal pública condicionada não exige formalidades, bastando que fique clara a intenção da vítima em ver os fatos apurados e o autor processado criminalmente.
II – Não há que se falar em mero descumprimento de obrigação contratual e sim na prática do crime de estelionato se as provas dos autos evidenciam que na época da negociação dos veículos, o réu, que era o único proprietário e responsável pela gestão, tinha pleno conhecimento de que sua empresa estava em grave crise financeira e que não tinha condições de honrar com compromissos mas, mesmo assim, continuou angariando clientes que anunciavam seus carros para venda em sites especializados, prometendo-lhes uma venda rápida mediante consignação, fechando o estabelecimento sem efetuar os pagamentos devidos.
III – O dolo “direto” de praticar as fraudes e causar prejuízo às vítimas é inerente ao tipo de estelionato e por isso não serve para justificar a avaliação da negativa da culpabilidade.
IV – O art. 72 do CP não deve ser aplicado nos casos de continuidade delitiva, porquanto é reservado para as hipóteses de concurso de crimes.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.